Tribunal: TJDFT
Processo: 0743204-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0743204-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA PACIENTE: PAULO EMILIO BRIGAGAO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E S P A C H O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por TIMOTEO CARNEIRO FERREIRA em favor do paciente PAULO EMILIO BRIGAGAO, tendo como autoridade coatora o Juízo do Tribunal do Júri de Planaltina, em razão de decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente. O pedido liminar foi indeferido no plantão judicial pela e. Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO (ID 42401067), sob a alegação de que “o fato imputado ao paciente é gravíssimo, de contornos bárbaros, a demonstrar a sua periculosidade e o risco à ordem pública. Os demais requisitos da prisão cautelar estão evidentemente demonstrados.” Ainda, destacou a Desembargadora que “a prisão persistente decorreu do rito procedimental do Tribunal do Júri e da complexidade do fato criminoso supostamente praticado pelo ora paciente. O réu já foi pronunciado, e a sentença, confirmada pelo Tribunal. Aguarda o Plenário para julgamento do caso, que se evidencia deveras complexo, o que também justifica a suposta lentidão no seu desfecho.”. Dessa forma, não havendo fatos novos a serem analisados liminarmente, e nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, comunique-se à autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações. Após, colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador